Tribunal: TCU
Processo: 013.533/2010-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5671/2021-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de aposentadorias deferidas pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego/PA, em fase de monitoramento do cumprimento do Acórdão 1889/2015-TCU-Segunda Câmara . Considerando que o Tribunal, por meio da referida deliberação, promoveu a audiência da Sra. Vera Lúcia Gomes Lima, ex-chefe do Setor de Pessoal da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego/PA, para que apresentasse razões de justificativa para a manutenção do pagamento cumulativo dos quintos com a vantagem do art. 184, II, da Lei 1.711/52 nos proventos de Nilza Ribeiro Pereira e de Tereza Lopes da Luz, em descumprimento ao subitem 9.3.1 do Acórdão 3050/2011-TCU-Segunda Câmara ; bem como determinou à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego/PA que emitisse e disponibilizasse no Sisac novos atos de aposentadoria em favor de Maria Célia do Couto Lobão e de Marileo de Lourdes Seixas Pequeno escoimados das irregularidades apuradas no Acórdão 3050/2011-TCU-Segunda Câmara ; Considerando que a ex-gestora não apresentou razões de justificativa; Considerando que pesquisa realizada ao sistema Siape/Sigepe (peças 33-36) revela que a parcela irregular foi excluída dos proventos de Nilza Ribeiro Pereira e de Tereza Lopes da Luz, em agosto/2015, no entanto, as fichas financeiras das inativas, de 2011 até 2020, não apontam parcelas de ressarcimento de valores recebidos indevidamente pelas interessadas; Considerando que consulta ao sistema e-Pessoal (peças 37-38) demonstra que não houve o envio de novos atos de aposentadoria em favor de Maria Célia do Couto Lobão e de Marileo de Lourdes Seixas Pequeno, contudo, essas ex-servidoras já foram excluídas do sistema Siape em razão de seus falecimentos, em 31/5/2020 e em 2/6/2016, respectivamente, sem a instituição de pensões (peças 39-40), configurando perda de objeto no monitoramento dessas situações; Considerado a conclusão da Sefip, com a concordância do MP/TCU, de que as determinações constantes dos Acórdão 3050/2011-TCU-Segunda Câmara e 1.889/2015-2a Câmara foram parcialmente cumpridas, restando pendente a adoção de providências para quantificação e ressarcimento de valores recebidos indevidamente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 143, V, "c", do Regimento Interno desta Corte de Contas: a) considerar revel, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, a Sra. Vera Lúcia Gomes Lima (CPF XXX.458.802-XX), ex-Chefe do Setor de Pessoal da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego/PA, dando-se prosseguimento ao processo, sem aplicação da multa constante no item IV do artigo 58 da mesma Lei, tendo em vista as providências adotadas pela jurisdicionada; b) expedir a determinação especificada no item 1.8. 1. Processo TC- Processo 013.533/2010-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Responsável: Vera Lucia Gomes Lima (CPF XXX.458.802-XX) 1.2. Interessadas: Alzira da Silva (CPF XXX.011.752-XX); Maria Celia do Couto Lobão (CPF XXX.039.702-XX); Marileo de Lourdes Seixas Pequeno (CPF XXX.259.102-XX); Nilza Ribeiro Pereira (CPF XXX.724.042-XX); Tereza Lopes da Luz (CPF XXX.192.362-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Trabalho no Estado do Pará 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. determinar à Superintendente Regional de Administração do Ministério da Economia no Estado do Pará, nos termos do artigo 4°, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa e mediante prévia instauração de processo administrativo, apure o montante recebido a título da parcela de VPNI do art. 62-A da Lei 8.112/90, por Nilza Ribeiro Pereira (CPF XXX.724.042-XX) e por Tereza Lopes da Luz (CPF 010.192.362- 72), desde a ciência do Acórdão 3050/2011-TCU-Segunda Câmara , até sua efetiva exclusão em agosto/2015, promova sua restituição ao erário, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, e comprove ao Tribunal de Contas da União as medidas adotadas.